Tribunal: TJSP
Processo: 1000991-76.2017.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Veículo "clonado" – Pretensão à anulação dos autos de infração praticados pelo veículo "dublê", bem como a substituição das placas e fixação de indenização por danos morais – Prova suficiente da clonagem – Ilegitimidade do DETRAN no que toca à anulação de multas lavradas por outros órgãos – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000148003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000991-76.2017.8.26.0514,
da Comarca de Itupeva, em que é apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é apelado SIDNEY
RICARDO CHRISPA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000991-76.2017.8.26.0514 - Itupeva - VOTO No 25.762 2/7
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1000991-76.2017.8.26.0514
Apelante(s):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN
Apelado(s):
SIDNEY RICARDO CHRISPA
Comarca/Vara: ITUPEVA/VARA ÚNICA
Juiz prolator:
MARCIO ESTEVAN FERNANDES
VOTO No 25.762
Veículo “clonado” Pretensão à anulação dos autos de infração
praticados pelo veículo “dublê”, bem como a substituição das
placas e fixação de indenização por danos morais
Prova
suficiente da clonagem Ilegitimidade do DETRAN no que toca à
anulação de multas lavradas por outros órgãos
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação de rito comum ajuizada por
SIDNEY
RICARDO
CHRISPA
em
face
do
DEPARTAMETNO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DETRAN/SP, alegando ser proprietário do veículo VW Polo Sedan, cor
prata, placas EIH-4181, modelo 2010/2011, registrado em Vinhedo/SP, que
foi clonado. Recebeu notificações de infrações de trânsito que não reconhecia
(a primeira em 22.04.2016), não tendo emprestado seu veículo a terceiros,
razão pela qual requereu, em 14.06.2016, a instauração de processo
administrativo para localização e apreensão de veículo dublê. Requereu a
concessão de tutela de evidência para anular as infrações de trânsito
cometidas pelo veículo dublê, as respectivas sanções, bem como seja
ordenada a substituição das placas do veículo do autor. Postulou, ainda, a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 6.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000991-76.2017.8.26.0514 - Itupeva - VOTO No 25.762 3/7
O pedido de tutela de evidência foi indeferido (fls.
49).
A ação foi julgada procedente (fls. 137/142).
Apela o DETRAN (fls. 147/155).
Recurso regularmente processado e não contrariado
(fls. 168/171).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
Trata-se de ação de rito comum ajuizada por
SIDNEY
RICARDO
CHRISPA
em
face
do
DEPARTAMETNO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DETRAN/SP, alegando ser proprietário do veículo VW Polo Sedan, cor
prata, placas EIH-4181, modelo 2010/2011, registrado em Vinhedo/SP, que
foi clonado. Recebeu notificações de infrações de trânsito que não reconhecia
(a primeira em 22.04.2016), não tendo emprestado seu veículo a terceiros,
razão pela qual requereu, em 14.06.2016, a instauração de processo
administrativo para localização e apreensão de veículo dublê. Apresentou
fotografias do veículo clonado, registradas por radar, nas quais é possível
verificar diferenças na pintura dos para-choques dianteiro e traseiro e na
placa (o original é de Vinhedo/SP, ao passo que o clonado é de São Bernardo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000991-76.2017.8.26.0514 - Itupeva - VOTO No 25.762 4/7
do Campo/SP). Registrou boletim de ocorrência em 15.06.2016. Realizou
laudo de vistoria junto ao DETRAN para comprovar que seu veículo é
autêntico. Ocorre que até o ajuizamento da ação (em 16.06.2017), o réu não
autorizou e/ou promoveu a devida alteração na placa de identificação do
veículo, bem como não removeu da CNH as pontuações indevidas. Requereu
a concessão de tutela de evidência para anular as infrações de trânsito
cometidas pelo veículo dublê, as respectivas sanções, bem como seja
ordenada a substituição das placas do veículo do autor. Postulou, ainda, a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 6.000,00.
A ação foi julgada procedente nos seguintes termos:
Posto isso, julgo procedente o pedido deduzido por
SIDINEY RICARDO CHRISPA contra DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP e declaro extinto o
processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. Declaro a nulidade de todas as multas cuja autuação
indique como Município de origem São Bernardo do Campo. Imponho ao
réu a obrigação de substituir as placas do veículo do autor em 30 (trinta)
dias, conferindo antecipação de tutela para esse fim. Declaro, outrossim, o
direito de o autor promover o pagamento das pendências financeiras
inviabilizadas pelo bloqueio administrativo sem imposição de multa e juros,
observada a atualização pelo IPCA-E, concedendo a antecipação de tutela
também para que o réu, em 30 (trinta) dias, promova o desbloqueio do
veículo, permitindo-se o licenciamento, oficiando-se, inclusive para baixa em
eventuais cobranças, inclusive CADIN, oficiando-se. Condeno o réu ao
pagamento de indenização de danos morais que arbitro em R$ 6.000,00, com
atualização pelo IPCA-E a partir da publicação desta sentença, com juros de
1% ao mês desde a citação. Condeno o réu, por fim, ao pagamento de custas
e honorários advocatícios, fixados estes em 20% sobre o valor da efetiva
condenação.
O recurso do Estado de São Paulo não merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000991-76.2017.8.26.0514 - Itupeva - VOTO No 25.762 5/7
provimento.
Inicialmente rejeito a alegação de nulidade da
sentença em razão da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública. Trata-se de que questão arguida tão somente em apelação com nítido
intuito de afastar sentença que lhe foi desfavorável, além da condenação em
honorários advocatícios. Ocorre que a matéria poderia ter demandado
produção de provas, inclusive pericial, incompatível com o rito do juizado.
Por outro lado tem razão o apelante no que toca à
ilegitimidade em relação às autuações lavradas por outros órgãos. Para
anulação das multas, deveria ter incluído os demais órgãos no polo passivo da
ação (fls. 97/98). Ao que tudo indica impugna tão somente a multa lavrada
pelo DNIT (fls. 22), a partir da qual tomou conhecimento da clonagem. As
outras duas infrações lavradas pelo DER, foram canceladas
administrativamente, após interposição de recurso (fls. 32/35).
O DETRAN não tem ingerência sobre o crédito
decorrente de multas aplicadas por outros entes federativos, apenas quanto a
seus efeitos na aplicação de eventual pena de suspensão do direito de dirigir,
quanto ao que, de fato, é atingido pela procedência desta ação.
No mérito, a clonagem está comprovada pelos
documentos que instruíram a inicial e não há insurgência do réu quanto a este
ponto. A defesa é genérica em relação à legitimidade e veracidade do ato
administrativo, referindo a existência de processo de investigação, que
envolve “certo tempo, pois há tentativa de apreensão do veículo
supostamente clonado”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000991-76.2017.8.26.0514 - Itupeva - VOTO No 25.762 6/7
O autor apresentou laudo de vistoria do DETRAN
que atesta que a numeração do chassi e do motor não apresentam indícios de
adulteração, além de lacre em perfeito estado sem rompimento, placas em
perfeitas condições de identificação (fls. 36). A comparação de fotografias do
veículo do autor e o veículo autuado demonstram diferenças na pintura do
para-choque e no município da placa (fls. 03/04 e 38/39).
Destarte, reconhecida a ilegitimidade do DETRAN
em relação à suspensão da exigibilidade das multas lavradas por outros
órgãos, o que não chega a ser objeto de pedido expresso, fica mantida a
determinação para troca da placa do veículo, e reconhecimento da
impossibilidade de efeitos quanto à suspensão do direito de dirigir, sem ônus
para o autor, já que não deu causa à situação, além do pagamento dos débitos
incontroversos, sem multas e juros, mas com correção monetária, tal como
fixado na r. sentença.
Mantida, ainda, a indenização por danos morais,
fixada em valor razoável, vez que diante do impasse na solução do processo
administrativo há mais de quatro anos e tendo em vista a inserção de restrição
administrativa, não conseguia pagar sequer os débitos incontroversos (fls.
109) e teve seu nome inscrito na dívida ativa (fls. 117). Os juros, entretanto,
devem observar o decidido no Tema 810 do C. STF.
Por todo o exposto, pelo meu voto dou parcial
provimento ao recurso. Deixo de aplicar o § 11 do artigo 85 do CPC, tendo
em vista que os horários já foram fixados no percentual máximo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000991-76.2017.8.26.0514 - Itupeva - VOTO No 25.762 7/7
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora